Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante, que figurou como autor da açõa de embargos de terceiro, nos autos do processo de origem, foi condenado a arcar com os ônus da sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro, pois não efetuou o registro da transmissão da propriedade do imóvel.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados na sentença que julgou a ação de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Questões de ordem pessoal do embargante, que eventualmente tenham dificultado o registro da transferência do domínio, não podem ser imputadas ao credor demandado. No mesmo sentido, não merece ser acolhida a tese segundo a qual o réu teria agido de modo temerário, uma vez que apenas seguiu o procedimento de averbação da certidão premonitória com o objetivo de resguardar seu crédito nos autos do processo originário. Aliás, anote-se que a certidão premonitória foi expedida pelo Poder Judiciário e não pelo credor.
5. O art. 8o do CPC enuncia que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 5.1. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 5.2. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade. 5.3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o trabalho desempenhado. 5.4. No caso, constata-se que a fixação dos honorários de advogado em favor do advogado do autor no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa resulta em quantia exorbitante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.